Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712693-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Miranda Turismo e Representações Ltda Embargado: Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mirando Turismo e Representações Ltda (Id. 19085599) contra o acórdão (Id. 18752330) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator